Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DA LEI 12.965/2014. MARCO CIVIL DA INTERNET. PRELIMINARES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO VIA SITE DE ANÚNCIO DIGITAL. GETNINJAS. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO. NEGOCIAÇÃO DIRETA ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR POR WHATSAPP. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Inexistente a alegada insuficiência do consumidor, não é possível a determinação de inversão do ônus da prova, pois ausente seus requisitos, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.
2. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às plataformas digitais que intermedeiam a aquisição de produtos e serviços no meio virtual, também chamadas de plataformas colaborativas ou mercado de pares.
4. Aplicam-se aos intermediários de contratação de serviços on-line as normas presentes no Marco Civil da Internet, segundo o qual os sites de intermediação enquadram-se na categoria dos provedores de aplicações, conceito definido no art. 5o, inc. VII do diploma normativo, sendo responsáveis por disponibilizar na rede as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação.
5. As plataformas digitais de intermediação possuem mecanismos de controle de confiança disponíveis aos seus usuários, objetivando a proteção do consumidor, tais como sistema de pontuação ou classificação, triagem prévia dos fornecedores, verificação dos perfis, score de reputação e análise de reclamações e resolução de conflitos.
6. As provedoras de aplicações devem ser responsabilizadas perante o consumidor quando houver violação de direitos, tais como: o fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, (art. 7o, VII, da Lei 12.965/2014); informações deficientes sobre os contratos de prestação de serviços, bem como a sua correta utilização e os riscos a ele atrelados (art. 7o, VI, da Lei 12.965/2014 e art. 14 do CDC); não aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet (art. 7o, XIII, da Lei 12.965/2014); ausência de publicidade e clareza de eventuais políticas de uso (art. 7o, XI, da Lei 12.965/2014).
7. O Marco Civil da Internet prevê em seu art. 19 que o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.
8. Inexiste defeito no serviço de intermediação quando, diante das reclamações recebidas pelo consumidor, a empresa age de forma célere e diligente, cumprindo o disposto nos seus Termos de Uso e bloqueando os anúncios do prestador até a resolução da controvérsia.
9. Não pode o provedor de aplicação que propiciou a aproximação entre o consumidor e fornecedor ser responsabilizado pelo inadimplemento contratual na hipótese em que se limita a aproximar as partes a partir da divulgação do anúncio, tendo toda a negociação sido realizada fora do ambiente de sua plataforma, via WhatsApp.
10. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.